Tribunal: TJSP
Processo: 2190756-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução por título extrajudicial. Penhora "on line". Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores encontrados em conta bancária de titularidade dos executados. Indeferimento. Irresignação improcedente. Circunstância de se tratar de importância inferior a quarenta salários-mínimos não autorizando, por si só, a aplicação da regra de impenhorabilidade do art.

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução por título extrajudicial. Penhora "on line". Decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores encontrados em conta bancária de titularidade dos executados. Indeferimento. Irresignação improcedente. Circunstância de se tratar de importância inferior a quarenta salários-mínimos não autorizando, por si só, a aplicação da regra de impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC. Nova orientação do STJ sobre o tema no sentido de que a incidência daquele preceito, em se cuidando de ativo financeiro não depositado em conta poupança, como é o caso dos autos, só cabe se alegado e demonstrado tratar-se de verba indispensável à subsistência digna do devedor e de seus familiares (REsp. 1.677.144/RS, Corte Especial, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 21.2.24). Falta de prova ou de alegação palpável nesse sentido. Consequente manutenção da decisão que manteve a constrições sobre as quantias em questão.

Negaram provimento ao agravo.